Tribunal: STF
Processo: Rcl 50960
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta em favor de Antonio Pereira Junior, Leila Maria Raimundo Pereira e José Luiz Favoreto Pereira, em face da Relatora do processo nº 0021345-37.2015.8.16.0014, do TJPR.



    Na petição inicial, os reclamantes afirmam, em síntese, o descumprimento de decisão por mim proferida nos autos de Reclamação nº. 34.403/PR, na qual julguei parcialmente procedente “para determinar ao Relator da Apelação Criminal nº. 0036533- 10.2018.8.16.0000 o imediato desentranhamento das provas obtidas na busca e apreensão realizada no domicílio das pessoas físicas Antonio Pereira Junior e Leila Maria Raimundo Pereira a partir da autorização determinada na Ação Cautelar Inominada 009167-56.2015.8.16.001.”



    Afirmam que foram denunciados e condenados pelo crime de falsidade ideológica, consistente na inserção de informação falsa em documento particular verdadeiro (contrato social da empresa PF & PJ Soluções Tecnológicas LTDA.), com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.



    Alegam que a Segunda Turma desta Corte examinou a ilicitude da prova obtida através de busca e apreensão ocorrida no dia 5.3.2015, na residência dos reclamantes Antonio Pereira Junior e Leila Maria Raimundo Pereira, inclusive das provas dela derivadas (HC 144.159/PR e HC 163.461/PR), concluindo por sua ilicitude.



    Acrescentam que “a despeito da menção do número dos autos das ações penais referentes à Operação Publicano III e V nas respectivas certidões de julgamento, inequívoco que constou o reconhecimento de ilicitude nos autos que deram à busca e apreensão, ou seja, “a partir da autorização determinada na Ação Cautelar Inominada 009167-56.2015.8.16.0014.” Desse modo, considerando a existência de fato relativo à empresa PF & PJ Soluções Tecnológicas também na primeira fase da “Operação Publicano”, a defesa dos reclamantes requereu ao Desembargador Relator da apelação criminal o desentranhamento das provas ilícitas e aquelas derivadas, conforme determinado pela Corte.” (eDOC 1, p. 4).



    Na sequência, foi apresentada a referida reclamação nº. 34.403/PR, julgada parcialmente procedente, em relação a qual alegam o descumprimento.



    Requerem, liminarmente, a suspensão da apelação criminal nº. 0021345- 37.2015.8.16.0014, em trâmite perante a 2ª Câmara Criminal do TJPR, especialmente enquanto não for realizado o desentranhamento das provas declaradas ilícitas.



    No mérito, requerem análise acerca das provas declaradas ilícitas da apelação criminal nº. 0021345- 37.2015.8.16.0014. (eDOC 1).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado. (eDOC 24 e eDOC 27)



    O Juízo a quo prestou informações (eDOC 29). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela parcial procedência da reclamação. Eis a ementa:



    “Reclamação constitucional. Processo penal. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF em sede de HC e de RCL. O STF decidiu pela ilegalidade de medida de busca e apreensão no bojo da Operação Publicano I, III e IV, determinando o desentranhamento, de imediato e pelo Desembargador relator da apelação na origem, das provas obtidas nessa medida e que, quando do julgamento da apelação, o Colegiado julgador no TJPR examinasse as provas derivadas dos elementos colhidos na cautelar, com a subsequente destruição dos elementos de prova obtidos pela cautelar e de eventuais provas consideradas também derivadas. Série de incidentes no Tribunal de Apelação que desnaturaram os comandos do STF, sendo determinado mesmo que o juiz de 1 o grau fizesse juízo quanto aos elementos oriundos da cautelar, além do que o Desembargador relator tem decidido, antes do julgamento da apelação, sobre os elementos derivados, em dissonância com o que determinado na RCL 34.403/PR. Parecer pela parcial procedência da Reclamação.”(eDOC 31).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão, em parte, à defesa. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 



    Ressalto, ainda, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, o qual estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)’. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 



    Conforme relatado, em 5.2.2019, a Segunda Turma concedeu parcialmente a ordem, no HC 163.461/PR, para declarar a ilicitude e o desentranhamento das provas obtidas na busca e apreensão realizada no domicílio das pessoas físicas Antonio Pereira Junior e Leila Maria Raimundo Pereira a partir da autorização determinada na Ação Cautelar Inominada 009167- 56.2015.8.16.0014. 



    Posteriormente, na ocasião da RCL 34.403/PR, consignei: 



    “Embora realmente se tenha assentado que “igualmente as provas derivadas devem ser declaradas ilícitas, o que deve ser analisado pelo juízo de origem, juntamente com a viabilidade de continuidade do Processo Penal 0037749-32.2016.8.16.001”, houve a declaração da ilicitude e a determinação do desentranhamento “das provas obtidas na busca e apreensão realizada no domicílio das pessoas físicas Antonio Pereira Junior e Leila Maria Raimundo Pereira a partir da autorização determinada na Ação Cautelar Inominada 009167-56.2015.8.16.001”.



    Tal declaração de ilicitude da busca e apreensão reflete em qualquer processo onde tais elementos possam ter sido juntados. Desse modo, impõe-se o imediato desentranhamento de tais documentos.



    Nos termos do art. 200, inc. II do RITJPR, “Compete ao Relator: (...) II - decidir os incidentes que não dependem de acórdão e executar as diligências necessárias ao julgamento; 



    Portanto, o desentranhamento da busca e apreensão declarada ilícita por este Supremo Tribunal Federal é mero cumprimento da decisão, que não depende de cognição do colegiado e deve ser executado de imediato pelo Relator.



    Por outro lado, a verificação de eventual contaminação da ilicitude para outros elementos probatórios e a suficiência da fundamentação da sentença demanda cognição do colegiado, considerando, inclusive, os argumentos aportados pelas partes em suas razões recursais.



    Se a sentença em análise no juízo de apelação no Tribunal de Justiça estiver fundamentada essencialmente em elementos probatórios derivados de tal meio de obtenção ilícito, ela deverá ser reformada. Certamente, isso será analisado pelo Colegiado competente para o julgamento de mérito. Como bem apontou a autoridade reclamada, não é este o momento para trancamento do processo penal por falta de justa causa, mas de eventual absolvição se inexistente fundamentação apta a justificar a manutenção da sentença condenatória, após a exclusão dos elementos probatórios declarados ilícitos por este Supremo Tribunal Federal e possíveis decorrentes.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar ao Relator da Apelação Criminal nº. 0036533- 10.2018.8.16.0000 o imediato desentranhamento “das provas obtidas na busca e apreensão realizada no domicílio das pessoas físicas Antonio Pereira Junior e Leila Maria Raimundo Pereira a partir da autorização determinada na Ação Cautelar Inominada 009167-56.2015.8.16.001” nos termos decididos por este Supremo Tribunal Federal”.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação a fim de: 



    a) reiterar a determinação ao Relator da Apelação Criminal nº. 0036533-10.2018.8.16.0000 o imediato desentranhamento “das provas obtidas na busca e apreensão realizada no domicílio das pessoas físicas Antonio Pereira Junior e Leila Maria Raimundo Pereira a partir da autorização determinada na Ação Cautelar Inominada 009167-56.2015.8.16.001”, nos termos decididos por este Supremo Tribunal Federal;



    b) determinar que o Colegiado no TJ/PR examine eventual contaminação das provas derivadas dos elementos obtidos pela cautelar ilegal ao julgar a apelação, providência após a qual os referidos elementos de prova devem ser destruídos, com intimação das partes para, querendo, acompanhar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente